Tribunal: STF
Processo: MI 7461
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Roberto Brant de Oliveira Theophilo em desfavor do Presidente da República e do Congresso Nacional, por meio do qual formula os seguintes pedidos de tutela jurisdicional:

“Requer: PERANTE O CONGRESSO NACIONAL: 
a. Seja DEFERIDA LIMINAR (INAUDIRA ALTERA PARTE) AUTORIZANDO O EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL que citado o CONGRESSO NACIONAL a fim de que regulamente a LEI DE CRIAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA: 
i. Administrará na qualidade de CONTROLADORA o COMPLEXO NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, respeitando o disposto no ART. 21, XXIII da Constituição Federal; 
ii. Que possua poderes de ser PATROCINADORA de PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, organizada nos termos da LEI COMPLEMENTAR 109/2001; 
iii. Que em caso de GESTÃO através de subsidiária do COMPLEXO NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, nos termos previsto do ART. 10 DA LEI 6.189/1974, que deverá possuir nova redação contendo a previsão legal, para a GARANTIA DO MONOPÓLIO ESTATAL para a exploração da geração de energia nucleoelétrica. 
iv. Seja Criada por LEI ESPECÍFICA, nos termos do art. 9º da Lei 14.182/2021 a EMPRESA PÚBLICA que poderá adotar qualquer espécie de regime empresarial, preferencialmente respeitando os princípios básicos da Lei 6.404/1976; 
b. Em não sendo deferida as liminares acima requeridas, requer a CONCESSÃO DE LIMNAR para a paralização da atividade de GERAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO e CONSTRUÇÃO de USINAS NUCLEARES (ANGRA 3), até que REGULARIZE A AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO com base no ART. 23, XXIII da CRFB/1988, para a empresa LEGALMENTE CONSTITUIDA por LEI ESPECÍFICA, que respeite o MONOPÓLIO ESTATAL. 
PERANTE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
c. Seja DEFERIDA LIMINAR (INAUDIRA ALTERA PARTE) AUTORIZANDO O EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL para, nos termos de sua atribuição outorgada pelo Art. 84, IV da Constituição Federal, AUTORIZAR nos termos do inciso XXIII do art. 21 da Constituição FEDERAL/1988 a operação da CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO em favor da EMPRESA CONTROLADORA e habilitada pela C.N.E.N, com base na Lei 6.189/1974 (art. 10); 
d. Seja DEFERIDA LIMINAR (INAUDIRA ALTERA PARTE) AUTORIZANDO O EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL que a empresa pública GESTORA da CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, passe a ser reconhecida por ato do EXECUTIVO, como gestora dos recursos previdenciários de complementação de aposentadoria, previstos no ART. 202 da CRFB/1988, e criada nos termos da Lei Complementar 109/2001, seja autorizada a constituir uma FUNDAÇÃO ou sociedade Civil, sem fins LUCRATIVOS nos termos do §1º do art. 31, cabendo a EMPRESA aportar os recursos necessários para a manutenção do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, destinado aos EMPREGADOS DA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO. 
e. Seja DEFERIDA LIMINAR (INAUDIRA ALTERA PARTE) AUTORIZANDO O EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL, para que a(s) Fundação(ões) e Instituto(s) de Previdência Complementar, que administra(m) recurso(s) de EMPREGADOS da CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, deverá ser criada nos termos do Inciso IV do Art. 5º do DECRETO-LEI 200/1967 C/C o §1º do Art. 31 da LCP 190/2001, e que seja a autorização legislativa obrigada a aferir a personalidade jurídica, através de registro dos atos Constitutivos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas de modo a atender o art. 178 do DEL 200/1967. 
Art. 178. As autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da Administração Federal Indireta, bem assim as FUNDAÇÕES CRIADAS pela União ou mantidas com recursos federais, sob supervisão ministerial, e as demais sociedades sob o controle direto ou indireto da União, que acusem a ocorrência de prejuízos, estejam inativas, desenvolvam atividades já atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada ou não previstas no objeto social, poderão ser dissolvidas ou incorporadas a outras entidades, a critério e por ato do Poder Executivo, resguardados os direitos assegurados, aos eventuais acionistas minoritários, nas leis e ATOS CONSTITUTIVOS de cada entidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.299, de 1986) 
f. Que a Fundação/Sociedade civil criada pela UNIÃO seja autorizada a recepcionar todos os recursos administrados pelas entidades: REAL GRANDEZA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA e ASSITÊNCIA SOCIAL e INSTITUTO NUCLEOS DE SEGURIDADE SOCIAL - NÚCLEOS, da parte pertencente aos funcionários da CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO que deve ser explorada de pelo MONOPÓLIO BRASILEIRO E FIBRA – Fundação Itaipu Brasil – previdência Complementar, que deverá ser explorada nos termos do PACTO INTERNACIONAL celebrado com a ASSOCIAÇÃO POLITICA DO PARAGUAY, e será uma instituição criada para receber de modo indireto os recursos nos termos da LEI DA EMPRESA PÚBLICA que deverá ser criada por Lei específica, nos termos do Art. 9º da Lei 14.182/2021, que após CRIADA que será responsável por administrar na qualidade de PATROCINADORA os recursos de seus EXFUNCIONÁRIOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS e ATIVOS.  
28) Em não sendo deferida(s) a(s) Liminar(es) ora requeridas, é necessário que o Impetrado(s) edite(m) norma(s) prevendo que, o objeto social atenda as necessidades impostas no art. 9º e seus incisos e parágrafos da LEI 14.182/2021, para em caso de exploração do COMPLEXO NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, a empresa pública tenha a autorização nos termos do Inciso XXIII do Art. 21 da CRFB/1988, esteja aprovada a exercer o monopólio nos termos da Lei 6.189/1974 e seja aprovada pela ANEEL na qualidade de CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 
29) Que a CONCESSIONÁRIA, em seu no ato de sua CRIAÇÃO possua o ESTATUTO DE CONTROLADORA, e que cada UNIDADE DE USINA possua um CNPJ e um ESTATUTO SOCIAL distinto para (ANGRA 1, Angra 2, Angra 3, Itaipú Brasileira), de modo que cada unidade produtora possua seu ORÇAMENTO e OBRIGAÇÕES na qualidade de SUBSIDIÁRIAS, aprovadas por DECRETOS PRESIDENCIAIS, visto que as licenças de cada unidade geradora são independentes e possui seus respectivos prazos de validades; 
30) Que a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA a ser criada por ato do ADMINISTRATIVO nos termos do inciso IV do Art. 5º do DECRETO-LEI 200/1967 C/C art. 178, possua sua autonomia administrativa vinculada a empresa CONTROLADORA da empresa que irá gerir a CENTRAL NUCLEAR ALMANTE ALVARO ALBERTO e ITAIPU, 
31) Seja necessário haver prévia autorização judicial, garantindo-se aos usuários e à empresa responsável pela plataforma o direito ao devido processo legal, com a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. É importante que a norma a ser editada pelo Impetrado contenha a determinação para que, em caso de ser determinada a alteração ou até mesmo acidentes MECANICOS E NATURAIS, incontroversamente notificado da decisão judicial precedente. 
32) Por fim, é importante que o Impetrado faça prever na norma a ser editada sanção a ser imposta à UNIÃO que não observar os ditames legais quanto à alteração e/ou remoção de qualquer conteúdo publicados nas redes sociais. Por tudo quanto exposto, requer se dignem Vossas Excelências a julgar procedente o presente Mandado de Injunção, concedendo prazo para que o Impetrado edite e publique norma regulamentadora, conferindo eficácia erga omnes à decisão, nos termos supra dispostos, por ser medida de Justiça.” 

    2. Após requerer a concessão de gratuidade da justiça, o impetrante defende (a) o cabimento do mandado de injunção e (b) a competência desta Corte para processar e julgar a presente ação. Avança descrevendo a cadeia de fatos e atos normativos relacionados com o funcionamento e sucessão de entidades públicas que atuam no setor de energia nuclear e refere que o presente mandado de injunção tem por finalidade a proteção da sua aposentadoria complementar. Menciona, nesse sentido, que, “na qualidade de CIDADÃO, e EX-FUNCIONÁRIO DA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, atualmente aposentado e conhecedor que o FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR que é beneficiário do direito de EXERCÍCIO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR, observou no estudo da história da empresa ELETRONUCLEAR, atual administradora da CENTRAL NUCLEAR DE ANGRA DOS REIS, que apesar de possuir em seu estatuto social o direito de GERIR O COMPLEXO NUCLEAR DE ANGRA DOS REIS, apura-se o seguinte: a. DA CONDIÇÃO DE SUBSIDIÁRIA: i. A ELETRONUCLEAR nos termos do ESTATUTO SOCIAL, a contar de 09/12/2022, passou a ser controlada por uma ENTIDADE criada por DECRETO e não por LEI, logo o CONGRESSO NACIONAL DESCONHECE a EXISTÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA”.  

    3. Prossegue alegando o seguinte:

“iii. Observando que o AUTOR DA AÇÃO é desde 1997 beneficiário de APOSENTADORIA COMPLEMENTAR, que na qualidade do ESTATUTO SOCIAL que concedeu o DIREITO de a empresa sucessora de FURNAS CENTRAIS ELETRICAS, que operava até 23/05/1997 a qualidade de PATROCINADORA da entidade denominada FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA, entidade regulada pela Lei Complementar 109/2001, que diante da DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS, passou a ser PREJUDICADA e consequentemente PREJUDICARÁ O DIREITO ADQURIDO ao INPC (Indice Nacional de Preços ao CONSUMIDOR) que seria repassado a aposentadoria do REQUERENTE. 
iv. Observando o ESTATUTO SOCIAL, ficou evidente que não existe nem se quer a segurança da empresa SUBSIDIÁRIA, nem da CONTROLADORA de assegurar o DIREITO ADQUIRIDO a aposentadoria do CIDADÃO.”

    4. Assim, segundo cita, a pretensão do mandado de injunção é:

“a. Assegurar a existência de LEI para a criação da EMPRESA PÚBLICA CONTROLADORA da empresa que venha explorar a CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, situada em ANGRA DOS REIS-RJ; 
b. Assegurar que o ESTATUTO SOCIAL da empresa, permaneça na qualidade de PATROCINADORA do FUNDO PREVIDENCIÁRIO vinculado aos EMPREGADOS DA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, ou a UNIÃO DIREITAMENTE, de modo a assegurar o DIREITO ADQUIRIDO A APOSENTADORIA COMPLEMENTAR do AUTOR e de sua BENEFICIÁRIA; 
c. ASSEGURAR que a Empresa que controle a CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, seja devidamente AUTORIZADA a operar nos termos do Inciso XXIII do Art. 21 da Constituição/1988. 
d. Assegurar que exista a Alteração LEGISLATIVA, para que os termos previstos no ART. 10 da LEI 6.189/1974, seja a nova EMPRESA AUTORIZADA A EXPLORAR o COMPLEXO NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, por se tratar de SEGURANÇA NACIONAL. 
e. Assegurar que o CONGRESSO NACIONAL efetue a LEI necessária para: 
i. Criar a EMPRESA PÚBLICA CONTROLADORA da subsidiária que irá explorar o COMPLEXO NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALVERTO; 
ii. Criar a LEI que assegure a IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR do APOSENTADO, visto que a EMPRESA possui restrições LEGAIS para ser patrocinadora, bem como a ADMINISTRADORA DO FUNDO ( FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA, está publicamente obrigada a efetuar a CISÃO DO FUNDO dos empregados da CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO ALBERTO, por ORDEM DA ELETROBRAS; 
iii. Conceder segurança jurídica através de uma LEI que assegure ao AUTOR e/ou outro empregado/EX-EMPREGADO que estão condicionados ao Inciso II, do §1º do art. 173 C/C art. 13.303/2016 e o direito adquirido de irredutibilidade de salário, bem como todos os benefícios ofertados pelo REGULAMENTO DA ADMINISTRADORIA atual REAL GRANDEZA -Fundação de Previdência e Assistência Social.” 

    5. Com a petição inicial foram juntados documentos (e-docs. 8 a 12).

    6. Distribuídos, vieram-me conclusos para exame.

É o relatório. 

Decido.

    7. Inicialmente, nos termos do art. 98 do CPC, concedo ao impetrante o benefício da gratuidade da justiça.

    8. O mandado de injunção, previsto no art. 5º, inc. LXXI, da Constituição da República, tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

    9. São duas, portanto, as premissas básicas para o cabimento desta ação constitucional: (i) a inexistência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania previstos na Constituição da República e (ii) que essa ausência de regulamentação torne inviável o exercício de tais garantias.

    10. Na espécie, como acima referido, o impetrante, em essência, requer a concessão da ordem de injunção sob dois aspectos. O primeiro, para assegurar a existência de lei regulamentando a criação de entidade pública — empresa pública — para exploração de central nuclear hoje existente na cidade de Angra dos Reis/RJ, devendo ser previsto, no estatuto dessa entidade, que ela, ou a União, patrocine o fundo de previdência complementar ao qual o impetrante é vinculado. Sob o segundo aspecto, o impetrante pleiteia a concessão de injunção que imponha a edição de lei assegurando a irredutibilidade dos seus proventos de aposentadoria complementar.

    11. Nos termos do art. 37, inc. XIX, da Constituição, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. É, pois, prerrogativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observadas essas exigências constitucionais, criar ou instituir entidades da administração pública indireta para o desempenho e exploração das mais variadas atividades de interesse do Estado. 

    12. Além disso, compete à União explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados (art. 21, inc. XXIII, da CRFB). No exercício dessa competência assegurada constitucionalmente, por evidente, cabe à União organizar-se administrativamente para tanto, seja atuando por meio de órgãos da Administração direta, seja criando ou instituindo entidades da Administração indireta para esse mister, nos termos acima referidos. 

    13. Trata-se, pois, de uma atuação de competência exclusiva da União, a qual não diz respeito ou se relaciona com o exercício, pelos cidadãos, de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania previstos na Constituição da República. Esse quadro já revela o não cabimento do mandado de injunção para os fins reclamados pelo impetrante.

    14. No que concerne ao segundo aspecto da pretensão autoral, qual seja, a concessão de injunção que imponha a edição de lei assegurando a irredutibilidade dos seus proventos de aposentadoria complementar percebida pelo impetrante, é de se destacar que o tema instituição, regulamentação e manutenção de entidades fechadas de previdência complementar e seus respectivos planos de previdência, é destinatário de normatização específica, trazida pela Lei Complementar nº 108, de 2001, a qual dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar. Nessa linha, o eventual não cumprimento ou não atendimento das regras reitoras de plano de previdência complementar, por uma entidade fechada de previdência complementar ou pelo órgão público patrocinador, ou inclusive vulneração de algum direito dos beneficiários do plano, como a possível redução de proventos aqui tratada, é temática a ser solvida pelas vias administrativas ou judiciais ordinárias, e não pelo remédio constitucional destinado a tutelar situações de inexistência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

    15. Assim, não caracterizada hipótese de direito, liberdade ou prerrogativa constitucionalmente estatuídos pendente de integração legislativa, incabível o mandado de injunção. A jurisprudência desta Corte acolhe esse entendimento, como se observa, exemplificativamente, do seguinte precedente:

“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para que a demanda possa ser apreciada em sede de mandado de injunção, é essencial que haja: i) omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) inviabilização do direito da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora. 2. Não demonstrado por meio de prova inequívoca o preenchimento destas condições ou pressupostos constitutivos, resta obstado o prosseguimento da ação. 3. Recaindo sobre o Impetrante o ônus da prova, a apreciação da controvérsia demandaria análise fático-probatória, o que se afigura inexequível em sede de mandado de injunção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MI nº 7.029-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2020, p. 09/03/2020; grifos acrescidos).

    16. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

    17. Sem custas e sem honorários.

Publique-se. 

Cientifiquem-se as autoridade impetradas e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão.

Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
 
Brasília, 6 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator